Tribunal: STF
Processo: RMS 40482
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de ato administrativo de anulação de anistia. Alegações genéricas de violação a princípios constitucionais. Ausência de prova pré-constituída. Ato administrativo devidamente motivado. Ausência de Direito Líquido e Certo. Agravo Regimental Desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança.



    2. Mandado de segurança impetrado para desconstituir a anulação de portaria que concedeu anistia política.



    3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança, entendendo que o impetrante se restringiu a alegar, genericamente, que o ato coator teria violado determinados princípios constitucionais, sem demonstrar, mediante prova pré-constituída, vícios no procedimento administrativo que resultou na anulação da portaria concessiva de anistia.



    4. Ausência de demonstração de direito líquido e certo e apresentação de alegações genéricas na petição inicial, no recurso ordinário e no agravo.



    5. O agravo regimental repete os argumentos anteriores, que já foram rechaçados na decisão agravada.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em saber se a anulação da anistia política pela Ministra de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania violou os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa idosa, e se houve violação ao devido processo legal e ao contraditório.



    III. Razões de decidir



    7. O recurso não apresenta novos argumentos, repetindo as alegações genéricas já rejeitadas por meio da decisão agravada.



    8. O impetrante não demonstrou direito líquido e certo à manutenção da anistia, tampouco comprovou, mediante prova pré-constituída, as sustentadas violação a princípios ou vícios no procedimento administrativo que resultou em sua anulação.



    9. O ato administrativo de anulação da anistia apresenta motivação, não se configurando violação aos princípios constitucionais alegados.



    10. A jurisprudência do STJ e do STF, inclusive aquela firmada no Tema 839 de Repercussão Geral, reforça a possibilidade de revisão de atos de anistia pela Administração, desde que observados o devido processo legal e o contraditório.



    11. Ausência de superação da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 817.338/DF (Tema nº 839-RG), precedente vinculante que fez parte da fundamentação da decisão tomada no julgamento da ADPF nº 777.



    12. A decisão da ADPF nº 777, embora declare a inconstitucionalidade de determinadas portarias que anularam anistias sem o devido processo legal e fundamentação adequada, não se aplica ao caso em tela, pois o ato atacado, além de não estar dentre aqueles anulados no julgamento da citada arguição, apresenta motivação adequada e não se configura genérico.



    IV. Dispositivo



    13. Agravo regimental desprovido.